Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-37.2016.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0001284-37.2016.8.11.0087

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Posse]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERICH HENRIQUE KOTHRADE - CPF: 019.710.859-87 (APELADO), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), EVA MARIA DE LIMA - CPF: 901.073.651-20 (APELADO), Jose Pereira de Carvalho (APELANTE), JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 202.775.041-04 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERICH HENRIQUE KOTHRADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O RELATOR E O 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ÁREA COMPRADA MESMO COM CIÊNCIA DE DISPUTA JUDICIAL. POSSE DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER A MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme se verifica das provas constantes dos autos a compra da área foi realizada mesmo tendo ciência de que área estava em disputa judicial, de forma que não há como considerar que a posse da parte autora é de boa-fé, pois sabendo da questão judicial efetuou a aquisição da área.

2. Não sendo a posse de boa-fé não há como acolher o pedido constante na inicial da parte autora, de forma que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a ação.

3. Sentença reformada.

4. Ação julgada improcedente.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela JOSE PEREIRA DE CARVALHO, contra a r. sentença proferida pela MMº. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Manutenção de Posse
”

(Proc. nº 0001284-37.2016.8.11.0087, Código: 99734), ajuizada contra a apelante por EVA MARIA DE LIMA e ESPÓLIO DE ERICH HENRIQUE KOTHRADE, julgou o pedido procedente diante de prova satisfatória da posse anterior exercida pela parte autora de uma área de terras rural, denominada fazenda Lagoa Dourada, compreendendo os lotes 181, 108, 110, 111, 112 localizados no Município de Guarantã do Norte/MT, e da turbação pela ré/apelante ocorrida a menos de ano e dia, e da perda parcial da posse (cf. Id. nº 183410208).

A apelante, no mérito, diz que “
o Apelado foi vítima de um golpe perpetrado por terceira pessoa chamada Sr. Rui Ernani Barth, quando lhe vendeu uma área de terras, em quantidade a maior do que aquilo que realmente de fato possuía,
sendo que
“o Apelado então ludibriado pelo golpista, celebrou referido contrato pensando estar adquirindo a quantia de 1.163.5169 hectares (id 41625089 pag. 44/45), todavia, posteriormente à celebração do instrumento, ao se proceder com a medição da área terras, então descobriu/constatou que o imóvel em verdade possuía apenas a quantia de 717,84 hectares, (...) assim, o Apelado ao se dar conta do golpe e prejuízo sofrido, sentiu-se no direito de invadir os imóveis do Apelante e demarcá-los como sendo de sua propriedade, de modo a compensar aquela área faltante do negócio entabulado”

Afirma que
“restou-se evidente que o Apelado não conseguiu provar, nem mesmo sequer, a posse aventada sobre o imóveis”,
eis que
“não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar os termos da posse infirmada, aduzindo única e exclusivamente, quem tem direito sobre a porção de terras, ao argumentando de que adquiriu os lotes nº 108; 110; 111; 112 e 181 através de contrato de compra e venda celebrado com Sr. Rui Ernani Barth (o golpista), e os lotes nº P76; P270; P271; P272; P 273 e P76, lhes seriam anexos como área de expansão”,
e assevera que
“não há a juntada de documentos públicos, em especial quanto aquela Autarquia responsável pela regularização fundiária INCRA, nem mesmo se quer uma declaração por ela emitida de sua ocupação na área, ou mesmo mapa, ou memorial descritivo, a fim de comprovar o alegado”

Por fim, alega pela ausência de provas acerca da ameaça ou esbulho imputado, pois
“o Apelado, limita-se apenas em juntar Boletim de Ocorrência, lavrado de forma unilateral, e contudo, sem demostrar absolutamente nada a respeito do injúrio alegado
”

Pede, pois, a reforma da sentença, para que, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 183410209 - pág. 24).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 183410212).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/MT Nº 11999-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Espólio de Erich Henrique Kothrade representado por sua Inventariante Eva Maria de Lima ajuizou a presente ação de manutenção de posse contra Jose Pereira de Carvalho, afirmando que desde 21 de março de 1997 é o legítimo proprietário e possuidor do imóvel de área rural, denominado Fazenda Lagoa Dourada, compreendendo os Lotes 181, 108, 111, 112 localizados no município de Guarantã do Norte, contendo diversas benfeitorias, com área de 718.1625 ha; diz que os atos de turbação praticados pela ré foram efetivados “
através da propriedade de seu vizinho e correu José Pereira de Carvalho, onde, romperam a cerca das terras e adentraram com maquinário destruindo a vegetação da área do Autor, bem como, abrindo crateras e bloqueando estradas
”

Ressalta ainda que “
a invasão está ocorrendo na reserva ambiental, sendo que o dano ambiental que está sendo causado é grave, fato que foi denunciado a Policia Civil em 05/11/2015, através da ocorrência 2015.330656
(
Anexo 10) e novamente em 11/05/2016 através da ocorrência 2016.158255 (Anexo 11)”,
preenchendo, portanto, os requisitos para que seja mantida na posse dos imóveis.

Exaurida as fases processuais e após a instrução probatória, a r. sentença julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

Quanto ao mérito, é preciso, de plano, fixar o entendimento de que o desate do caso judicializado perpassa necessariamente pela exata compreensão do que venha a ser posse.

Nesse sentido, o artigo 1.196 do Código Civil conceitua possuidor como “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, de modo que esclarece, igualmente, o próprio conceito de posse, compreendido como o fato de usar ou gozar da coisa como se proprietário fosse.

Sem adentrar nas origens históricas de tal conceito, é inegável que na atualidade a posse é defendida pela própria função social que o instituto adquiriu ao passar dos anos.

Dessa feita, deve-se demonstrar o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 560 do CPC.

Alega a parte demandada, ser o legitimo possuidor dos lotes nº 103; 104; 105; 106; 107;116, bem como ser o legitimo possuidor das áreas de expansões que deles decorem, compreendidas nos lotes nº P76; P270; P271; P272; P 273 e P76, os quais foram recebidos no ano de 1981 pela Autarquia Federal INCRA, e outros que foram adquiridos através do tempo.

Que, ao que parece, a parte autora foi vítima de um golpe perpetrado por terceira pessoa chamada Sr. Rui Ernani Barth, quando lhe vendeu a área de terras, em quantidade maior do que realmente de fato possuía.

Ainda, que a área estava em situação de litígio com o requerido quando a autora comprou, o qual estava respaldado por uma decisão judicial que lhe garantia a posse (ID 41628961- Pag.7/10), fato este que era de conhecimento da requerente.

Como visto, a parte demandada apresenta fatos que contrapõem o direito buscado pela parte autora.

Diante desse panorama, a parte demandada busca fundamentar seu direito em dois aspectos, o primeiro no sentido de que a área em litígio já era ocupada pelo demandado, que possuía decisão judicial de manutenção de posse. O segundo ponto reside no fato de que a parte autora teria adquirido área menor do que a comprada, portanto, ludibriada no negócio, quis ocupar a área do réu para “tomar posse” daquilo que poderia complementar sua área.

É de se notar, então, a época em que houve a turbação, a parte autora trouxe aos autos elementos suficientes para o deferimento da liminar pleiteada.

Nessa faceta, convém extrair os pontos principais das oitivas colhidas na audiência, a fim de verificar se, de algum modo, são capazes de promover a alteração dos fundamentos que embasaram o deferimento da liminar.

A testemunha
Salvador Alves Guimarães
assim asseverou:

“Que chegou na região no ano de 81 e saiu de lá 93; que os vizinhos são D. Lurdes e tem outros cinco ou seis lotes ali (...); que tem o sítio e a reserva que vai até o rio, sempre teve; que a reserva que fica no fundo do sítio sempre foi cuidada como se fosse dele (Sr. José); desde quando era dos outros, cuidavam como se fosse deles; que depois de ter saído da região, foi ajudar fazer uma cerca, no final dos anos 90; que desde então não voltou mais ao local”.

A testemunha
José Aparecido da Silva
, informou:

“Que conhece a área porque ia percar lá; que toda vida soube que o Sr. José seria o dono da reserva; que andava por lá de vez em quando, quando precisava de serviço; que mora em Guarantã e nunca morou no local, mas que morou perto...18 km; que já fez cerca para o Sr. José; que tem uns cinco anos ou mais; que trabalhou várias vezes na propriedade; que conheceu o Sr Erich; que a parte de pastagem era usada primeiro pelo Sr. José e depois ele arrumou para ao genro dele, e não sabe dizer o que foi que deu; que não tem bem certeza, mas acha que o Sr. José teve gado lá primeiro; que sabe de primeiro, o que escutou do Sr. José foi que ele arrumou o pasto para o genro dele porque o genro dele estava sem pasto, muito gado e pouco pasto”.

Por sua vez, a testemunha
Lourdes Antonia Della Madrid
afirmou:

“Que conhece o Sr. José desde que ela foi morar lá, que ele já estava; que foi morar na região há cerca de trinta e seis anos; que o lote dela chega até o rio; que quando ela chegou lá, era o Sr. Zé que cuidada da área de mata; que de um lado o vizinho é o Sr. Zé e o outro o “Fabiani”; que a área de divisa nunca mudou; que o Sr. José foi comprando os outros terrenos; que a área que ele foi comprando já estava aberta; que ele estava usando a área; que sempre usou toda a área dele e cuidava da área que estava em branco, que aquele negócio lá foi um grilo que os outros tinham; que quem grilou foram os capixabas, quem venderam pra um outro cara e o Sr. Zé já tinha ordem de ser dono daquilo do juiz, e daí venderam para o pessoal de Matupá, e o pessoal de Matupá venderam para o Sr. Erich, inclusive, venderam a minha também e eu fui lá e briguei porque eles grilaram, que aquela área sempre foi uma área de reserva, ninguém podia fazer o documento daquilo; que cada um que tem o terreno com 20 alqueires tem direitos aos 40,e daí ela fez parte dos 40 do Sr. Zé Geada, daquele que ele comprou o da frente; que o Sr. Zé sempre usava a área dele, que comprou pra usar”.

O
demandado
assim afirmou:

“Que foi em 81 de Guarantã pra aquele região; que comprou 06 (seis) sítios; que não se lembra o número dos sítios; que fez uma cerca para segurar o gado pra não entrar no mato, mas que a mata era dele; quando o Sr. Erich comprou, ele já estava morando já; que fez a cerca para o gado não passar e para segurar a área, que está cuidando dela desde o ano que comprou a área; que desde o ano que comprou a área cuida da reserva; que cuidava da área, mas que mora em um sítio distante, ai ele (Sr. Erich) usava a área, mas devia saber que dele, porque seu gado estava dentro; que o gado dele vivia dentro da área também; que o gado do Sr. Erich poderia colocar dentro da propriedade dele, mas dentro da reserva não; que dentro do mato não andava o gado do Sr. Erich não; que ficou doente e não pode cuidar da área e que estão destruindo a área; que o Sr. Erich não usava a área, que estão usando hoje, mas ele não usava.

Por fim,
autora
sustentou que:

“Que comprou o imóvel em 92/93; que a área é do tamanho que consta ali, trezentos e poucas hectares ou alqueires; que não se recorda o tamanho total; que a área foi medida várias vezes; que não lembra qual a diferença que deu na época; que o nome do vendedor era “Lelei”; que soube de um processo judicial entre o Sr. José e o vendedor da área; que o Sr que vendeu pra gente não aceitou e daí a gente já comprou assim; que dois sítios já tá regularizado, só falta um; que a parte que está sendo discutida é uma parte de mata e outra aberta; que tem gado, foi plantado lavoura; que quando chegaram a área já estava aberta; que o Sr. José já era vizinho quando chegaram lá”

É de se notar que os depoimentos colhidos em audiência são pouco esclarecedores. Todavia, fora primordial para rechaçar o direito sustentado pelo demandado, mesmo porque, as testemunhas arroladas por ele não contribuíram para revelar situação diversa daquela estampada na decisão liminar.

Vejamos:

A testemunha
Salvador Alves Guimarães
esteve na área pela última vez no final dos anos 90, e desde então não voltou mais ao local, de modo que desconhecia os fatos em sua inteireza. Portanto, se referiu a fatos passados ou aqueles que tomou conhecimento “por ouvir dizer”.

Igualmente, a testemunha
José Aparecido da Silva,
quem afirmou ao final que o que sabe foi o que o que escutou do demandado. Além disso, não demonstrou conhecer os detalhes da área objeto da disputa.

Por outro lado, apesar da testemunha
Lourdes Antonia Della Madrid
afirmar com veemência que o demandado “sempre usou toda a área dele e cuidava da área de mata como dono”, o depoimento não é corroborado com o conjunto dos autos.

O depoimento do demandado é um tanto quanto confuso, e apesar se sua intenção de sustentar que ocupava a área, restou demonstrado que, ainda que porventura tenha possuído a área litigiosa no passado, em algum momento deixou de exercer a posse.

É o que se extraí do seu depoimento quando afiurma “que cuidava da área, mas que mora em um sítio distante, ai ele (Sr. Erich) usava a área (...) que ficou doente e não pode cuidar da área e que estão destruindo a área.

No mesmo sentido, a testemunha
José Aparecido da Silva,
ao ser questionado, respondeu que: “que a parte de pastagem
era usada primeiro pelo Sr. José e depois ele arrumou para ao genro dele
(...);
que não tem bem certeza, mas acha que o Sr. José teve gado lá primeiro
; que sabe de primeiro, o que escutou do Sr. José foi que ele arrumou o pasto para o genro dele porque o genro dele estava sem pasto, muito gado e pouco pasto”.

Com efeito, perscrutando detidamente os autos, vê-se que não deve prosperar a tese defensiva, notadamente porque não coaduna com a realidade apresentada no arcabouço probatório.

Ficou patente nos autos a relação de posse da parte autora com a área na época da turbação; as testemunhas arroladas pelo demandado, além de serem imprecisas, dão conta de que mantiveram contato com a área em período bem anterior a esta ação (exceto a Sra. Lourdes que permanece vizinha), não trazendo informações que, cronologicamente, apontem o exercício da posse mansa e pacífica pelo demandado. Além disso, o Lote 104 (ID 41628961 - Pág. 7/10) não faz parte da área ora discutida, eis que a demanda trata dos lotes nº P76; P270; P271; P272; P 273 e P76.

Em suma, por todas as provas contidas nos autos, a parte autora demonstrou os requisitos do art. 560 do CPC, de modo que fica evidente que a liminar de ID 41628961 - Pág. 17/21, pôs fim à discussão, sendo inevitável a conclusão de que a parte autora faz jus, portanto, à proteção possessória pleiteada.

Enfim, o ponto nodal da discussão é fático e de tal forma ele foi protagonizado pelos litigantes e analisado judicialmente, de sorte que, cotejando as provas produzidas, a procedência do pleito inicial é de rigor.

É dizer, submetido o processo ao contraditório pelo procedimento adequado à espécie, não aportou qualquer prova que elidisse a convicção firmada pelo Juízo no início do processo (ID 41628961 - Pág. 17/21) ou alteração do quadro fático e jurídico, mormente no que tange ao exercício da posse.

Por fim, consigno que incumbe ao julgador apreciar a matéria de acordo com o que reputar atinente à lide, não estando obrigado a contraditar/rebater minuciosamente todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, tão somente, aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, isto é, aprecia livremente e de forma fundamentada o quadro fático produzido, nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do CPC.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
ACOLHO
a pretensão da parte autora, razão porque
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na exordial, confirmando a decisão de ID 41628961 - Pág. 17/21, e, por conseguinte,
MANTENDO definitivamente a parte autora na posse da área descrita na inicial, com base no art. 560 do CPC.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A insurgência recursal se funda exclusivamente no suposto desacerto do cotejo analítico do conjunto probatório dos autos, com reafirmação, pela autora/apelante, de que “
o Apelado foi vítima de um golpe perpetrado por terceira pessoa chamada Sr. Rui Ernani Barth, quando lhe vendeu uma área de terras, em quantidade a maior do que aquilo que realmente de fato possuía”, e
de que
“posteriormente à celebração do instrumento, ao se proceder com a medição da área terras, então descobriu/constatou que o imóvel em verdade possuía apenas a quantia de 717,84 hectares, (...) assim, o Apelado ao se dar conta do golpe e prejuízo sofrido, sentiu-se no direito de invadir os imóveis do Apelante e demarcá-los como sendo de sua propriedade, de modo a compensar aquela área faltante do negócio entabulado.”

A lei processual prescreve de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC/73, art. 927; atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). Ou seja, por assim dizer, nas ações de reintegração de posse, não só por força da regra geral de distribuição do ônus da prova (CPC/73, art. 313, I; atualmente, CPC/15, art. 373, I), como também em razão de previsão específica à natureza da demanda, invariavelmente, compete à parte autora o ônus de demonstrar que a sua posse deve ser privilegiada e protegida, em detrimento daquela exercida pela parte ré.

No caso, sob essa perspectiva, após revisão crítica e criteriosa do conjunto fático-probatório disponível à análise nos autos, admito que a conclusão sentencial merece ser confirmada, pois, de fato, o fraco desempenho probatório do apelante revela-se muito aquém do necessário para demonstrar a presença dos pressupostos legais indispensáveis a procedência do seu pedido possessório, e, fosse pouco, em contrapartida, ainda se tem que os elementos de prova que constam dos autos favorecem muito mais a pretensão do autor dos réus do que a pretensão dos réus.

É certo que, do ponto de vista jurídico, o exercício da posse não pressupõe necessária proximidade física da parte com o imóvel, não se exigindo a apreensão material do bem, mas sim a sua apreensão fática, consubstanciada na exteriorização da propriedade, isto é, na demonstração objetiva de exteriorização do poder de fato sobre a coisa, sendo, pois, perfeitamente possível que a posse seja exercida a distância, por meio de atos de cuidados e vigilância para com o imóvel, ainda que por intermédio de terceira pessoa.

No caso, em que pese os apelantes afirmem nas contrarrazões que possuem os imóveis em discussão há muito tempo, nada trouxeram de concreto acerca do efetivo exercício possessório em relação ao imóvel objeto da lide (Lotes n° P76; P270; P271; P272; P 273 e P76), eis que, objetivamente, os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, cujo conteúdo, são bastante vagos e evasivos, definitivamente não servem como provas suficientes a respaldar a versão dos fatos apresentadas pelos autores/apelantes.

Além do mais, as provas dos autos foram suficientes para demonstrar tanto a propriedade como a posse legítima do apelado sobre o imóvel denominado Fazenda Lagoa Dourada; o apelado instruiu os autos com cópia do “
Contrato Particular de Compra e Venda”,
datado de 21.03.1997 (Cf. Id. nº 183408855 – Pág. 47), “
Termo de Reconhecimento de Divisas
”, assinados pelo corréu e Ezinaldo Pereira (Cf. Id. nº 183408855 – Pág. 45), cópia do “
Car (Cadastramento Ambiental Rural)
” datado em 2012 , onde consta o tamanho da área rural (Cf. Id. nº 183408855 – Pág. 61), bem como o Boletim de Ocorrência nº 2015.330656, em que demonstra a data do esbulho praticado (Cf. Id. nº 183408856 – Pág. 79).

Assim, tratando-se de ação possessória não há nenhuma relevância nas alegações da apelante de que o imóvel está registrado em seu nome e por isso é de sua propriedade, eis que, nesse juízo exclusivamente possessório, é o autor/apelado quem comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área litigiosa desde o ano de 1997 e a turbação praticada pela ré (CPC, art. 561), não havendo dúvida, pois, do preenchimento satisfatório dos requisitos à procedência do pedido de proteção possessória, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Atento à regra do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios em 5%.

Custas pela apelante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(
V O T O V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

A parte recorrente pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença para julgar a ação improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

VOTO VISTA.

O recurso deve ser provido.

A parte recorrente defende que a posse da parte apelada é de má-fé.

Sustenta que a parte apelada foi vítima de um golpe praticado por terceira pessoa, a saber: Sr. Rui Ernani Barte, que lhe vendeu uma quantidade de área de terras, em quantidade a maior do que aquilo que realmente de fato possuía.

Narra que “o Apelado então ludibriado pelo golpista, celebrou referido contrato pensando estar adquirindo a quantia de 1.163.5169 hectares (id 41625089 pag. 44/45), todavia, posteriormente à celebração do instrumento, ao se proceder com a medição da área terras, então descobriu/constatou que o imóvel em verdade possuía apenas a quantia de 717,84 hectares, conforme se pode atestar do termo de acordo retificador (id 41626032, pag. 18/24), em aditivo ao contrato de compra e venda celebrado (id 41625089 pag. 44/45), ou seja, faltou 445,67 hectares. Assim, o Apelado ao se dar conta do golpe e prejuízo sofrido, sentiu-se no direito de invadir os imóveis do Apelante e demarcá-los como sendo de sua propriedade, de modo a compensar aquela área faltante do negócio entabulado. [...]” (Id. 183410209, pág. 11).

Ademais o “o imóvel negociado pelo Apelado, também se encontrava em situação de litigiosa entre o malfadado vendedor Sr. Rui Ernani Barth e o Apelante, que respaldado por decisão Judicial garantiu-se na posse dos imóveis conforme (id. 41628961 pag.7/10).” (Id. 183410209, pág. 11).

Defende que a Sra. Eva Maria de Lima, esposa da parte autora e inventariante do espólio, confessa em seu depoimento a situação narrada, de forma que é incontestável a existência de posse de má-fé.

Assiste razão ao apelante.

Conforme se verifica no depoimento da Sr. Eva Maria de Lima a compra da área foi realizada mesmo tendo ciência de que área estava em disputa judicial (Arquivo:
0001284-37.2016.8.11.0087 - EVA MARIA DE LIMA.mp4, a partir do tempo – 00:02:00)

Destarte, não há como considerar que a posse da parte autora é de boa-fé, pois sabendo da questão judicial efetuou a aquisição da área.

Nesse sentido o art. 1.201 do CC preceitua que a posse é de boa-fé se o possuidor não sabia do obstáculo para aquisição do imóvel, o que definitivamente não é o caso dos autos. Confira-se:

“Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.”

Assim, não sendo a posse de boa-fé não há como acolher o pedido constante na inicial da parte autora, de forma que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a ação.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, divirjo do relator, e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, nos termos do art. 487, I do CPC, julgar improcedente a ação de origem.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência do Des. Sebastião Barbosa Farias.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 12/03/2024, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART.L 942, CPC. O RELATOR VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO; O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/MT Nº 11999-O E FERNANDA DE FREITAS ROSA – OAB/MT Nº 9028.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Eminentes pares:

Tive a oportunidade
de ler ambos os votos e realmente a situação deve ser conjugada com as testemunhas que foram ouvidas na fase de justificação, juntamente com outros elementos dos autos, prova documental e notadamente a vistoria feita pelo senhor oficial de justiça.

Por esses fragmentos é que acompanho o voto do douto relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024